Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-92.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008008-92.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADAO SILVA MONTEIRO - CPF: 606.043.333-23 (APELANTE), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUSSELIA DE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 018.544.571-36 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS APARECIDO BORGES - CPF: 071.158.741-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. LIDERANÇA E REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gilberto Alves de Oliveira Junior e Adão Silva Monteiro contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri, os condenou pelos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV, do CP), corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) e coação no curso do processo (art. 344 do CP). O primeiro foi condenado à pena de 31 anos e 11 meses de reclusão e 10 dias-multa, e o segundo a 23 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, além de 10 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade

e personalidade dos réus na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) estabelecer se houve
bis in idem
na aplicação simultânea de qualificadoras e agravantes previstas nos
arts
. 121, §2o, e 61, II, do Código Penal; (
iii
) determinar se é válida a aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal ao recorrente Gilberto, em razão de seu papel de liderança na empreitada criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade de Gilberto foi devidamente fundamentada na existência de condenações anteriores, na liderança exercida dentro de facção criminosa e na estruturação de um "tribunal paralelo", o que demonstra alta reprovabilidade da conduta.

A pena-base de Adão foi corretamente exasperada, considerando sua função de “disciplina” na organização criminosa, seu envolvimento direto na execução da vítima e a estabilidade de sua atuação como executor de ordens faccionadas.

Não há
bis in idem
na utilização das mesmas circunstâncias fáticas como qualificadoras e agravantes, quando estas forem analisadas sob prismas distintos. No caso, o motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima foram legitimamente reconhecidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras e agravantes autônomas, conforme entendimento pacificado no STJ.

A aplicação da agravante do art. 62, I, do CP a Gilberto é válida e encontra respaldo na prova dos autos, que evidenciam seu papel de liderança e comando na organização da ação criminosa, inclusive com a autorização da execução por meio de julgamento promovido por facção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade é legítima quando baseada em elementos concretos, como liderança em facção criminosa e reincidência.

É válida a utilização de qualificadoras excedentes como agravantes ou circunstâncias judiciais negativas, desde que reconhecidas de forma autônoma pelo Tribunal do Júri.

A agravante do art. 62, I, do Código Penal aplica-se ao agente que exerce papel de liderança estratégica e operacional em empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 29, 59, 61, II, “a” e “c”, 62, I, 69 e 121, §2o, I, III e IV; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 955438/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2037079/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/04/2022; STJ, AgRg no HC 677499/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29/04/2022; STJ, AgRg no HC 802818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2023; STJ, AgRg no HC 790080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/04/2023; STJ, AgRg no HC 799939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06/03/2023; STJ, AgRg no HC 754.967/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008008-92.2023.8.11.0055

APELANTE: ADAO SILVA MONTEIRO, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

e
ADAO SILVA MONTEIRO

contra sentença proferida pelo
Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da 1a Vara Criminal da Comarca de

Tangará da Serra
/MT, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, os condenou pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP)
,
coação no curso do processo

(art. 344
,
CP)
e
corrupção de menores (art. 244-B
da Lei 8.069/90)
,
fixando ao primeiro
,
a pena definitiva 31
(
trinta e um
)
anos e 11
(
onze
)
meses de reclusão, além do pagamento de 10
(
dez
)
dias-multa
e,

ao segundo
,

a
reprimenda de 23
(
vinte e três
)
anos, 01
(
um
)
mês e 07
(
sete
)
dias de reclusão, bem como ao pagamento de 10
(
dez
)
] dias-multa
.
(ID 300969898)

Irresignado, o apelante Adão Silva Monteiro, em suas razões recursais, pleiteia a redução das penas-base fixadas pelos crimes que lhe foram imputados, bem como a exclusão das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do Código Penal.
(ID 300969917)

Por sua vez, o recorrente Gilberto Alves de Oliveira Júnior, em suas razões recursais, postula a redução das penas-base fixadas pelos crimes que lhe foram imputados, bem como a exclusão das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, e no artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
. (ID
300969925)

A

Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exmo. Sr. Dr.

Élio Américo
– ID
311937357
)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Fato 1: art. 121, § 2o,
incs
. I, III e IV c/c art. 29 do CP
.

Na noite de 14 de fevereiro de 2023, por volta das 20h15, na residência e bar localizados à Rua Francisco Serrano, Distrito de Progresso, município e comarca de Tangará da Serra/MT, a mando de Gilberto Alves de Oliveira Junior (“
Bubi
”/“D’Glock”), o denunciado Adão Silva Monteiro (“Mago”) e o adolescente infrator Marcos Vinicius Aparecido Borges (17 anos), além de uma terceira pessoa não identificada, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe, emprego de meio insidioso ou cruel e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de duas armas
brancas (facas, apreendida p. 135 ss.), mataram a vítima
Jusselia
de Aparecida dos Santos, conforme laudo de necrópsia (p. 53 ss.) e certidão de óbito (p. 88).

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90.

Extrai-se ainda da investigação que na noite de 14 de fevereiro de 2023, por volta das 20h15, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gilberto Alves de Oliveira Junior (“
Bubi
”/
“D’Glock”) e Adão Silva Monteiro (“Mago”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam e/ou facilitaram à corrupção o adolescente Marcos Vinicius Aparecido Borges (17 anos), com ele praticando infrações penais ou induzindo-o a praticá-las, conforme descrito nos “Fato 1 e 2”.

Fato 3: 344 c/c art. 29 do Código Penal.

Consta, por fim, da investigação que no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 18h, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Gilberto Alves de Oliveira Junior (“
Bubi
”/“D’Glock”) e Adão Silva Monteiro (“Mago”), em unidade de desígnios e cooperação de condutas, usaram de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial ou policial, no caso, a testemunha Daniel Marcelino Dias (p. 159).

Da sequência dos crimes:

Segundo restou apurado, os denunciados Gilberto Alves de Oliveira Junior (“
Bubi
”/
“D’Glock”) e Adão Silva Monteiro (“Mago”), além do adolescente Marcos Vinicius Aparecido Borges (17 anos), pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade, sob a liderança do indiciado Gilberto, que mesmo detido mantém o controle das ações de seus faccionados.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, a organização decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival “PCC” (Primeiro Comando da Capital) que também comercializam drogas nesta urbe,
dentre eles a pessoa de
Helrique

Franquillin
de Oliveira Mello Gonçalves (falecido posteriormente aos fatos).

Assim sendo, na data do fato, o menor Marcos Vinicius e o denunciado Adão receberam ordens do indiciado Gilberto, um dos chefes do “Comando Vermelho” nesta cidade, para que executasse
Helrique

Franquillin
, e para tanto usariam sua namorada
Jusselia
de Aparecida dos Santos para atraí-lo até o bar da ofendida, no Distrito de Progresso, nesta urbe, armando uma emboscada.

Nessa senda, o denunciado Adão, o menor Marcos e um terceiro não identificado, em posse de armas de fogo e facas, foram até o mencionado bar, onde renderam e amarram
Jusselia
, e na sequência usaram o telefone celular dela para enviar mensagens a
Helrique

Franquillin
, solicitando que ele fosse até o bar.

Todavia,
Helrique
não compareceu, momento em que foi instaurado uma espécie de “tribunal”, e através de chamada de vídeo, a vítima
Jusselia
foi “condenada à morte” pelo indiciado Gilberto, que determinou sua execução.

Ato contínuo, o denunciado Adão e o adolescente Marcos, em posse de facas, desferiram um golpe violento no rosto da vítima
Jusselia
, visando causar-lhe intenso sofrimento, em evidente tortura. Com a vítima caída ao solo e agonizando, os executores desferiram mais golpes que atingiram o pescoço e as costas da vítima, conforme lesões descritas no laudo de necrópsia (p. 53 ss.), que foram a causa eficiente de sua morte.

Os executores ainda realizaram um vídeo e fotos que demonstram a crueldade e tortura contra a vítima (id. 114705325 ss.). Na sequência, os autores do fato empreenderam fuga do local, deixando as facas próximas ao corpo da ofendida.

Após os fatos, a polícia realizou diligências, chegando até o menor Marcos Vinicius (a voz dele foi reconhecida no vídeo, p. 20), que confessou ter participado do crime e apontou o envolvimento do denunciado Adão na execução, a mando de Gilberto.

Elaborou-se, ainda, relatório de análise de dados do aparelho celular do denunciado Adão, que confirmou seu envolvimento com Gilberto (p. 193 ss.).

A investigação revelou que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas entre facções criminosas por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Apurou-se que o crime foi praticado com emprego de meio insidioso ou cruel, vez que os indiciados causaram sofrimento desproporcional à vítima, inclusive causando-lhe uma extensa lesão na face, caracterizando a tortura ou crueldade.

Infere-se, por fim, que os denunciados e menor usaram de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, em maior número de pessoas (três, pelo menos), renderam e amarraram a vítima, sem que ela pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.

Por fim, infere-se que após os fatos, no dia 24/02/2023, o denunciado Adão, a mando de Gilberto, proferiu graves ameaças de morte contra a testemunha Daniel Marcelino Dias (que seria “cadeirante”, p. 159), que estava no bar quando eles chegaram para a execução da vítima, conforme consta do relatório (p. 197), sendo que tais ameaças incutiram temor na testemunha, que não quis identificar os autores do crime na ocasião em que prestou depoimento, caracterizando a coação no curso de inquérito policial.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de Gilberto Alves de Oliveira Junior (“
Bubi
”/
“D’Glock”) e Adão Silva Monteiro (“Mago”) como incursos no art. 121, § 2o,
incs
. I, III e IV c/c art. 29 CP (Fato 1), art. 244-B da Lei 8.069/90 (Fato 2) e art. 344 c/c art. 29 CP (Fato 3), em concurso material (art. 69 CP), requerendo que, após o recebimento e autuação desta, sejam citados, interrogados (...)”.
(ID 213588861)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente recurso não questiona a materialidade nem a autoria delitiva, as quais permanecem absolutamente incontroversas.

Passa-se, portanto, ao exame dos pontos suscitados nos apelos.

I -
Penas-base (art. 59 do CP): reprovabilidade qualificada e vetores idôneos
-
Gilberto Alves
d
e Oliveira Junior
e

Adão
Silva Monteiro

A Defesa pretende o redimensionamento das reprimendas impostas, sustentando equívoco do juízo
a quo
ao valorar negativamente a
culpabilidade
e a
personalidade
.

Todavia, razão não lhe assiste.

A dosimetria realizada em primeiro grau demonstra rigorosa observância à finalidade do artigo 59 do Código Penal, ao individualizar a resposta penal com base em elementos concretos extraídos do acervo probatório, sem incorrer em automatismos,
bis in idem
ou em critérios alheios ao título condenatório.

Da análise da sentença, depreende-se que a pena-base foi fixada de forma criteriosa, proporcional e suficientemente fundamentada, mediante adequada valoração negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e da
personalidade
dos recorrentes.

No que tange ao apelante GILBERTO, o magistrado de origem fundamentou nos seguintes termos:

“1.)
CULPABILIDADE
: transcende o normal para o tipo penal, uma vez que o delito foi praticado em circunstâncias de condenação à morte em julgamento por tribunal paralelo instituído por facção criminosa.

2.)
ANTECEDENTES:
o réu ostenta maus antecedentes (isto é, ao menos duas condenações com trânsito em julgado por fato anterior ao posto em julgamento, a exemplo dos autos n. 1000332-93.2023.8.11.0055 – PJE e 1005677- 11.2021.8.11.0055 - PJe), consoante se depreende da consulta do executivo de pena n. 2000427-43.2022.8.11.0055 – SEEU.

3.)
CONDUTA SOCIAL
: nada que permita majorar ou minorar a pena

4.)
PERSONALIDADE:
apontado como pessoa de alta periculosidade – corrobora tal assertiva os elementos dos autos que indicam que o acusado pertence à facção Comando Vermelho, exercendo papel de chefia em Tangará da Serra;

5.)
MOTIVOS:
próprios do tipo penal.

6.)
CIRCUNSTÂNCIAS:
embora negativas, não podem ser valoradas de maneira desfavorável ao réu nesta fase, sob pena de incidência de bis in idem, eis que já integra o tipo penal ou constitui circunstância agravante.

7.)
CONSEQUÊNCIAS:
próprias do crime.

8.)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado fatídico com seu comportamento”

O conteúdo da sentença é claro em demonstrar que a conduta de Gilberto extrapolou a mera adesão: coube-lhe dirigir a empreitada, estruturar a logística e autorizar a execução do
“julgamento” paralelo,
proferindo a palavra de ordem que resultou na morte da vítima.

A
culpabilidade
, portanto, assume contornos mais gravosos porque a execução não decorreu de impulso isolado, mas de instância paraestatal criada e dirigida por ele, em verdadeiro exercício de usurpação do monopólio estatal da jurisdição e do uso legítimo da força.

Ademais, os antecedentes desfavoráveis, a posição de liderança exercida na facção e a elevada periculosidade reforçam a valoração negativa da
personalidade
e legitimam a exasperação da pena-base.

No que concerne ao apelante ADÃO, assim se manifestou a sentença:

“
1.)
CULPABILIDADE
: transcende o normal para o tipo penal, uma vez que o delito foi praticado em circunstâncias de condenação à morte em julgamento por tribunal paralelo instituído por facção criminosa.

2.)
ANTECEDENTES:
imaculados, na acepção técnica do termo – em que pese a existência de ações penais tramitando em desfavor do acusado, algumas com sentença condenatória e aguardando julgamento de recurso.

3.)
CONDUTA SOCIAL:
nada que permita majorar ou minorar a pena.

4.)
PERSONALIDADE
: apontado como pessoa de alta periculosidade – corrobora tal assertiva os elementos dos autos que indicam que o acusado atua como “disciplina” da facção Comando Vermelho, exercendo tal papel no Distrito de Progresso em Tangará da Serra;

5.)
MOTIVOS:
próprios do tipo penal.

6.)
CIRCUNSTÂNCIAS:
negativas, tendo em vista que o delito ao qual o adolescente foi instigado a praticar se trata de crime hediondo (homicídio qualificado).

7.)
CONSEQUÊNCIAS:
foram graves, pois Marcos Vinícius, hoje adulto, faz parte de uma facção criminosa e está preso por suposto cometimento de roubo.

8.)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: não há elementos que permitam aferir que a vítima contribuiu de alguma forma para o resultado fatídico com seu comportamento”.

Embora não ocupasse posição de comando, Adão desempenhava função de destaque na estrutura criminosa, sendo identificado como “disciplina” da facção, executor interno de ordens e responsável pela coerção armada.

O exercício estável dessa função em ambiente faccionado, associado à participação no denominado “tribunal paralelo” e ao uso reiterado da violência como instrumento de governança, revela periculosidade concreta elevada e justifica a valoração negativa da
personalidade.

Sua
culpabilidade
, por sua vez, também se apresenta qualificada, pois não se tratou de ato isolado, mas da execução de condenação imposta por instância paraestatal, circunstância que intensifica o desvalor da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, verifica-se que a sentença, ao atribuir valoração negativa à
culpabilidade
, à
personalidade
e, no caso de Gilberto, também aos
antecedentes
, observou plenamente o artigo 59 do Código Penal, proferindo decisão motivada, proporcional e adequada à gravidade concreta dos fatos.

Com efeito:

“Ausente ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento na consideração do vetor personalidade, uma vez que negativado com base em elementos concretos dos autos, a saber, a conexão do agente com facções criminosas”.
(STJ -
AgRg no HC 955438/AL
,
Ministro Sebastião Reis Júnior
,

DJEN 23/12/2024
)

“
A prática do homicídio em contexto de guerra entre facções maior gravidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base
”
(STJ - AgRg no AREsp 2037079/TO, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 28/04/2022)“
Mostra-se legítima a exasperação da pena-base da associação à facção criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta”.
(STJ -
AgRg no HC 677499/ SC
,
Ministro João Otávio De Noronha
,

DJe 29/04/2022
)

Ademais, não há vinculação do magistrado ao
quantum
de exasperação sugerido pela jurisprudência em abstrato, desde que, como no caso em apreço, a majoração se encontre devidamente motivada em elementos concretos.

A definição da fração de aumento na primeira fase da dosimetria insere-se no âmbito do juízo de discricionariedade regrada do magistrado, a quem compete, à luz do art. 59 do Código Penal, valorar cada circunstância judicial em sua densidade própria.

A propósito,
a
Corte
Superior
já consolidou entendimento no sentido de que inexiste fórmula matemática rígida para a quantificação da pena-base, reconhecendo-se ao julgador a possibilidade de graduar a influência de cada vetor segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade
:

“Não há direito subjetivo à aplicação de fração específica para cada vetor negativo, podendo o julgador fixar patamares diversos desde que devidamente motivados
”
(AgRg no AREsp 2.828.016/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5a Turma, j. 5/8/2025, DJEN 15/8/
2025)
“
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base- 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto
”
.
(STJ -
AgRg no AREsp 2803392/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 15/08/2025
)

Desse modo, à luz das razões acima delineadas, não há falar em modificação das reprimendas basilares fixadas, que se mostram legítimas, proporcionais e devidamente fundamentadas.

II – Da circunstância judicial e da agravante do art. 61, II, “a”
e “c”
, do Código Penal – Gilberto Alves de Oliveira Junior e Adão Silva Monteiro

De outro vértice, não procede a alegação defensiva de que teria havido
bis in idem
na segunda fase da dosimetria, em razão de o juízo singular ter valorado como agravantes circunstâncias já reconhecidas como qualificadoras do delito.

Com efeito, a jurisprudência consolidada assenta que determinadas circunstâncias, embora possam configurar qualificadoras no crime de homicídio, não se confundem necessariamente com as agravantes previstas no artigo 61 do Código Penal, quando reconhecidas de forma autônoma pelo Conselho de Sentença.

É justamente o caso do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, que se encontram previstos, simultaneamente, no art. 121, §2o, incisos I e IV
e
,
também
,
no art. 61, II, alíneas “a” e “c”, ambos do Código Penal.

No caso em apreço, os jurados, no exercício de sua soberania constitucional, afirmaram expressamente a ocorrência de tais circunstâncias, não apenas para qualificar o delito, mas também como elementos autônomos que acentuam a censurabilidade da conduta, legitimando sua consideração na segunda fase da dosimetria.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da qualificadora não impede, por si só, sua apreciação como agravante, desde que a valoração não se restrinja à mera duplicidade de fundamento, mas se faça a partir de prismas distintos, como efetivamente ocorreu.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, admitindo a utilização de qualificadoras excedentes como agravantes ou circunstâncias judiciais negativas, desde que observado o critério da autonomia
:

“O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima (...). É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.”
(STJ, AgRg no HC 802818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/03/2023).

“
No caso, tratando-se de homicídios triplamente qualificados u
ma das qualificadoras remanescentes foi valorada como circunstância judicial, tendo a outra sido sopesada como agravante genérica, nos estritos termos da jurisprudência desta Corte”
(STJ -
AgRg no HC 790080/SP
,
Ministro Ribeiro Dantas
,
DJe 20/04/2023
)

No ponto, registre-se que o motivo torpe não se esgota
na elementar
do art. 121, §2o, I, do Código Penal. Trata-se, na espécie, de circunstância autônoma, reconhecida pelo Conselho de Sentença, cujo desvalor ultrapassa o padrão de reprovabilidade ordinário, evidenciando motivação vil e destituída de qualquer justificativa legítima.

A mesma lógica se aplica ao recurso que dificultou a defesa da vítima, que, no caso concreto, não se apresenta como simples elementar do tipo, mas como expediente deliberado, cruel e calculado para neutralizar qualquer reação da vítima, intensificando a gravidade da conduta.

Assim, não há que se falar em readequação da reprimenda. A valoração das agravantes foi legítima, devidamente fundamentada e encontra amparo não apenas na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mas também no reconhecimento soberano do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Com efeito:

“Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é lícito ao magistrado utilizar uma delas como qualificadora e outra como agravante, sem que isso configure bis in idem.”
(AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 6/3/2023
).
“
É assegurada, pela Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", s
oberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada”
(STJ -
HC 229847/RS
)

III – Da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal – Gilberto Alves de Oliveira Junior

Não obstante os ponderados argumentos defensivos no sentido de afastar a incidência da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de inexistirem elementos aptos a caracterizar a direção da atividade criminosa, a prova coligida conduz a conclusão diametralmente oposta.

Com efeito, restou demonstrado que o apelante exerceu papel central na empreitada, não como mero partícipe ou aderente, mas como verdadeiro dirigente da ação criminosa, coordenando a logística, supervisionando os demais executores e,
sobretudo, autorizando a concretização da execução por intermédio de um “tribunal paralelo” instituído no seio da facção Comando Vermelho. Sua atuação, portanto, não se limitou a colaboração eventual, mas caracterizou inequívoca liderança estratégica e operacional.

A posição de comando ocupada por Gilberto, inclusive reconhecida em Tangará da Serra como função de chefia da facção, evidencia sua condição de dirigente da atividade criminosa, traduzindo maior grau de culpabilidade e reprovabilidade social. Tal protagonismo, por si só, legitima a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, segundo o qual:

“Art. 62 – Agrava-se a pena do agente que: I
-
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

A organização da empreitada criminosa sob sua supervisão, a palavra de ordem determinante para a execução do delito e o domínio que exercia sobre os demais envolvidos demonstram que a conduta de Gilberto extrapolou qualquer colaboração secundária, configurando inequívoca liderança. Tal quadro reforça a gravidade de sua atuação e justifica a exasperação da reprimenda na segunda fase da dosimetria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa compreensão:

“A sentença considerou que o paciente exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, incidindo, na hipótese, a agravante do art. 62, I, do Código Penal, sendo descabido falar em seu decote.”

(STJ, AgRg no HC 754.967/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.12.2022).

A
ssim, a aplicação da agravante em exame revela-se legítima, proporcional e devidamente fundamentada, impondo-se a manutenção da decisão de primeiro grau, não havendo espaço para o decote pretendido pela Defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em
con
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025